Tribunal: TJMT
Processo: 1036773-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036773-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compromisso, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 008.337.381-00 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (AGRAVADO), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (AGRAVADO), M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.566.358/0001-65 (AGRAVADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (AGRAVADO), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (AGRAVADO), ROSA INES RESEGUE - CPF: 004.164.038-16 (AGRAVADO), AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.665.382/0001-51 (AGRAVADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Silvano Pohl Moreira de Castilho contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por falta de cabimento. O agravante sustenta que a decisão recorrida, embora intitulada "sentença", possui natureza interlocutória e defende a admissibilidade do agravo de instrumento, alegando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil prevê que da sentença cabe apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, não sendo o agravo de instrumento o meio processual adequado para impugnar decisão que rejeitou embargos de declaração contra sentença.

A sentença de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa "ad causam", encerrando a marcha processual, o que reforça a necessidade de interposição de apelação e não de agravo de instrumento.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na escolha da via recursal inadequada, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

O agravante não apresentou novos argumentos capazes de modificar a conclusão da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que rejeita embargos de declaração opostos contra sentença, sendo o recurso adequado a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.009 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 0000575-20.2000.8.11.0036, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024; TJMT, AP 1001721-21.2018.8.11.0013, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
A
GRAVO INTERNO

1036773-10.2024.8.11.0000

Agravante
(s):
SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO

Agravado
(s):
GARON RIBEIRO E MORAES e outros

RELATÓRIO

Eminentes
pares
:

Trata-se
de recurso de agravo interno
interposto
SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO
,
com o fito de reformar a
decisão monocrática
que n
ão conheceu o recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo ora agravante, por falta de cabimento.

O agravante discorre sobre os fatos do processo e s
ustenta, em síntese, que
é caso de conhecimento do recurso de
agravo de instrumento
interposto, por
que a decisão recorrida, embora intitulada como "sentença", possui natureza interlocutória, pois apenas resolve questões processuais pendentes, sem encerrar o processo.

Defende que é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que tratam da distribuição do ônus da prova, seja deferindo ou indeferindo o pedido de inversão do ônus probatório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o juízo de primeiro grau cometeu equívoco ao não analisar o pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial antes da instrução processual, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Requer o recebimento e processamento do agravo interno, para conhecer do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Do exame, verifica-se que o ora agravante,
SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO
, interpôs recurso de
agravo de
instrumento
contra
sentença
proferida pelo juízo da
5
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação
declaratória de simulação c/c cobrança e indenização por perdas e danos,
que move em face d
e

ÁGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A, ROSA INES RESEGUE, MONICA DENTI MASSON RESEGUE, ALBERTO VICENTE RESEGUE, M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, WILLIAN ALVES FERREIRA, GARON RIBEIRO E MORAES
.

Pois bem.

Esta Relatora monocraticamente não conheceu o referido recurso de
agravo de instrumento
, por falta de cabimento, já que contra a
sentença
recorrida cabia recurso de
apelação
, por
não
se tratar de decisão interlocutória, que pôs fim ao processo (Id.
260723193
).

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)

No caso vertente, infere-se dos autos que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que rejeitou embargos de declaração interpostos contra a sentença proferida na ação principal, contudo, o recurso de agravo de instrumento não é o meio processual adequado para impugnar decisão dessa natureza.

Nos termos do art. 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação, sendo este o recurso apropriado para discutir a omissão alegada, em respeito à correta sistemática recursal prevista no ordenamento jurídico.

Assim, o agravo de instrumento não é o instrumento processual adequado para atacar a decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos contra sentença.

Portanto, diante da inexistência de dúvida objetiva acerca da interposição do recurso adequado e, do erro
grosseiro verificado, não se aplica ao caso vertente, o princípio da fungibilidade recursal.
(...)”.

Apesar das
razões
formuladas em sede de agravo interno, nota-se que o agravante se limitou a pugnar pelo conhecimento do recurso e defender que a decisão apelada
não
teria colocado fim ao processo e, portanto, seria recorrível por
agravo de instrumento
.

No entanto, resta claro que a
sentença

de origem
pôs
fim à marcha processual
(Id. 171268399 – processo no 1023277-58.2019.8.11.0041 em
1a grau
):

“(...)
Com estas considerações, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” e, por se tratar de condição da ação, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do NCPC.

Cancelo a audiência de instrução e julgamento designada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo. (...)”.

Nota-se que não apresentou nova argumentação capaz de alterar a conclusão obtida por esta Relatora na decisão monocrática.

Assim, é o caso de manter o
não conhecimento do recurso.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA LIDE ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – ARTIGO 921, III, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que suspende a Execução com amparo no artigo 921, III, do CPC, tem natureza interlocutória, portanto deve ser atacada por Agravo de Instrumento. A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade” (TJMT, AP 0000575-20.2000.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024).

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APENAS AFASTOU A COBRANÇA DE MULTA
DIÁRIA
MAS QUE NÃO EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO COM DOIS OBJETIVOS: CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA E COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO
PRINCIPIO
DA FUNGIBILIDADE EM RAZÃO DO ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA. Descabe a utilização de Apelação contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, notadamente se não a decisão atacada não extinguiu o referido cumprimento de sentença” (TJMT, AP 1001721-21.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025